Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRODUÇÃO. PROVA. NÃO CABIMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA.
1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.
2. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões.
3. A decisão que rejeita o pedido de oitiva de testemunhas trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.